Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725357-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto à petição ID: 19136784. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador